Tribunal: TJDFT
Processo: 0737477-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PENA RESIDUAL OU REMANESCENTE. ART. 113 DO CP. LAPSO PRESCRICIONAL NÃO ALCANÇADO. ART. 109, DO CP. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso concreto, o agravante cumpriu 3 anos 8 meses e 16 dias de pena, até a data da fuga, 2/1/2013, remanescendo pena superior a 2 anos, de maneira que ainda não transcorreu o lapso prescricional de 8 anos, previsto no artigo 109, V, do Código Penal, o qual será alcançado em 1/1/2021.
2.Recurso conhecido e não provido.